Tribunal: STJ
Processo: 5020106-08.2024.8.19.0500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2228093 - RJ(2025/0298130-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: ROSINALDO AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE SOUZA PINTO - RJ257487
EMENTA

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO DE PENA
CUMPRIDO NO INSTITUTO PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. REGIME
ABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. OBRIGATORIEDADE. RESOLUÇÃO
N.
DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
22/2018
Recurso especial provido nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54539988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 529e50f1-8a93-489f-97dd-1294e905c110

RECURSO ESPECIAL No 2228093 - RJ (2025/0298130-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: ROSINALDO AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE SOUZA PINTO - RJ257487
EMENTA

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO DE PENA
CUMPRIDO NO INSTITUTO PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. REGIME
ABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. OBRIGATORIEDADE. RESOLUÇÃO
N. 22/2018 DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
Recurso especial provido nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com fundamento no art. 105, III,
, da Constituição
a
Federal, contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO
que negou provimento ao Agravo em Execução Penal n. 5020106-08.2024.8.19.0500,
assim ementado (fls. 58/62):
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. INSURGÊNCIA CONTRA O CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA.
INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. PERÍODO POSTERIOR A
APÓS A REGULARIZAÇÃO DA TAXA DE LOTAÇÃO. CONVENÇÃO
05/03/2020,
AMERICANA
DE
DIREITOS
HUMANOS.
OBSERVÂNCIA
NECESSÁRIA.
MANUTENÇÃO DO CÔMPUTO EM DOBRO. CRIME DE HOMICÍDIO. EXAME
CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME
ABERTO. ESPECIFICIDADE DA HIPÓTESE QUE TORNA DESNECESSÁRIO O
EXAME. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução ministerial interposto contra decisão que deferiu o
cômputo em dobro do prazo da pena referente ao período de prisão cumprido no
Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o cômputo em
dobro da pena referente ao período de prisão cumprido no Instituto Penal Plácido de
Documento eletrônico VDA53062517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: 51df4257-c7c6-4fe6-a3bc-895668f3e2aa

Sá Carvalho, tendo o apenado ingressado na referida unidade prisional após a
regularização da situação de superlotação carcerária, e diante da ausência de exame
criminológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Necessária observância da Convenção Americana de Direitos Humanos.
4. A Resolução de 22 novembro de 2018 da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, em razão do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho se encontrar em
condições degradantes e desumanas, estabeleceu medidas provisórias a serem
instituídas, como o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido
naquela unidade prisional e a elaboração dos exames criminológicos por equipe
especial para os casos exigidos.
5. Posterior ofício no 91 da Secretaria de Estado e Segurança Penitenciaria
(SEAP), comunicando que a condição de superlotação prisional teria cessado desde
6. Ausência de termo final para a situação de gravidade.
05/03/2020.
7. Resolução que não se limita apenas à questão atinente à superlotação do
estabelecimento prisional, mas a outras situações degradantes, apontando
providências.
8. Conquanto tenha se verificado a regularização do excedente carcerário,
persistem outros condicionantes que devem ser perquiridos, inexistindo comprovação
de que as outras irregularidades foram sanadas.
9. Impossibilidade de fixação de um termo final em 05.03.2020, à míngua de
notícia de resolução dos demais fatores negativos identificados.
10. Precedentes do Eg. STJ e deste Tribunal de Justiça.
11. A princípio, tendo o apenado sido condenado pela prática do delito de
homicídio qualificado, seria indispensável sua submissão ao exame criminológico
antes do deferimento da benesse (Considerando 129 da Resolução 22).
12. Contudo, na hipótese, o apenado cumpre pena em regime aberto,
inexistindo parâmetros estabelecidos para o caso e tampouco previsão legal para
que a SEAP realize o exame.
13. Estando o apenado cumprindo pena em regime aberto, não pode ser
prejudicado pela desídia estatal em promover a prova técnica necessária para a
apreciação do direito ao benefício.
14. Diante da especificidade da hipótese a decisão deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso de agravo em execução desprovido. ______________
Dispositivos relevantes citados: Convenção Americana de Direitos Humanos.
Resolução de 22 novembro de 2018, da Corte Interamericana de Direitos Humanos
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 136.961/RJ, rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
TJRJ, 5002708-
15/6/2021;
48.2024.8.19.0500 - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. rel. Des(a). MARCELO
CASTRO ANÁTOCLES DA SILVA FERREIRA, j.
TJRJ, 5002561-
03/12/2024.
56.2023.8.19.0500 - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
Des(a). LUIZ NORONHA DANTAS - Julgamento:
- SEXTA
18/06/2024
CÂMARA
CRIMINAL;
TJRJ,
5000179-90.2023.8.19.0500
-
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL. Des(a). ROSITA MARIA DE OLIVEIRA NETTO. J.
-
25/07/2023
SEXTA CÂMARA CRIMINAL.
Nas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, a negativa de
vigência do art. 3o do CPP, c/c os arts. 502 do CPC, 1o do Decreto Legislativo n. 89, de
e 62.1, 67 e 68.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, promulgada
3/12/1998
pelo Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992, além do Decreto n. 4.463, de 8 de
novembro de 2002 (fl. 105).
Alega que o Juízo da execução penal dispensou o apenado, que cumpre pena
por crime de homicídio qualificado, de se submeter a exame criminológico na forma
Documento eletrônico VDA53062517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: 51df4257-c7c6-4fe6-a3bc-895668f3e2aa

exigida nos itens 129 e 130 da citada Resolução, pois “o apenado está cumprindo pena
em regime aberto/PAD e, repita-se, não há sequer previsão para realização do referido
exame criminológico em relação aos penitentes no cumprimento de reprimenda no
regime mais brando ou em livramento condicional”, e deferiu o pleito de cômputo em
dobro do tempo de pena privativa de liberdade cumprido no Instituto Plácido de Sá
Carvalho (fl. 102).
Aduz que [não se está] diante de aplicação de lei, mas de cumprimento de
decisão judicial, não tendo a CIDH facultado ao magistrado dispensar o exame
criminológico para condenados por crime de homicídio triplamente qualificado,
independente do regime atual de cumprimento, pois não estabeleceu que aquele
(fl. 121).
requisito somente seria necessário aos presos em regime fechado ou semiaberto
Posto isso, requer a reforma do acórdão recorrido, com determinação de
realização do exame criminológico no ora recorrido, nos estritos termos fixados na
Resolução de 22 de novembro de 2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH), itens 129 e 130, como condição para contagem em dobro do tempo de pena
privativa de liberdade cumprido no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (fl. 134).
Oferecidas contrarrazões (fls. 141/149) e admitido o recurso na origem (fls. 151
/157), manifesta-se o Ministério Público Federal pelo provimento do recurso, em parecer
assim ementado (fl. 169):
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. RESOLUÇÃO CIDH.
CUMPRIMENTO
DE
PENA
EM
CONTAGEM
EM
DOBRO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO OBRIGATÓRIO. ITENS 128, 129 E 130 DA RESOLUÇÃO DE

DA
CORTE
INTERAMERICANA
DE
DIREITOS
HUMANOS.
22/11/2018
PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. “De acordo com os itens 128, 129 e 130 da resolução de
da
22/11/2018
Corte Interamericana de Direitos Humanos, na hipótese de crime contra a integridade
física de pessoa, por exigir tratamento diferenciado, é imprescindível a realização de
exame criminológico que indique o grau de agressividade do apenado para que o
juízo das execuções analise o cômputo em dobro da privação de liberdade cumprida
no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Complexo Penitenciário de
Geri- cinó, na cidade do Rio de Janeiro (RJ).”(AgRg no HC n. 696.776/RJ, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
D Je de
10/5/2022,
- grifou-se.).
13/5/2022
2. Parecer pelo conhecimento do recurso especial para dar-lhe provimento.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
Documento eletrônico VDA53062517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: 51df4257-c7c6-4fe6-a3bc-895668f3e2aa

O Tribunal de Justiça de origem manteve a decisão do Juízo da Vara de
Execuções Criminais da comarca do Rio de Janeiro ao cômputo em dobro do período de
pena cumprido no Instituto Plácido Sá de Carvalho, em acórdão assim fundamentado (fls.
64/75):
[...]
A decisão agravada determinou o cômputo em dobro de todo o tempo em que
o apenado ROSINALDO AUGUSTO DA SILVA esteve acautelado no Instituto Penal
Plácido de Sá Carvalho.
[...]
De início, impende destacar que a hipótese será analisada sob ótica dos
direitos humanos.
[...] a Secretaria de Estado e Segurança Penitenciária (SEAP), através do
Ofício SEAP/SEAPGABINETE SEI no 91, expedido em
comunicou que a
05/03/2020,
condição de superlotação prisional teria cessado desde
com a redução
05/03/2020,
da taxa de ocupação da unidade carcerária para 1642 internos e que possuiria a
capacidade total para 1699 custodiados, regularizando a referida situação.
Em razão dessa comunicação, entente o Ministério Público que, como o
apenado ROSINALDO AUGUSTO DA SILVA, ora agravado, esteve acautelado no
Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no período de
a
23/02/2024
25/06/2024,
portanto, posterior a essa data, não estaria ele abrangido na situação fática que
ensejou a já citada Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Contudo, não foi estabelecido termo final para a situação de gravidade. Demais
disso, a Resolução não se limita apenas à questão atinente à superlotação do
estabelecimento prisional, mas a outras situações degradantes, apontando
providências.
Nesse passo, conquanto tenha se verificado a regularização do excedente
carcerário, persistem outros condicionantes que devem ser perquiridos, inexistindo
comprovação de que as outras irregularidades foram sanadas. Nesse cenário, revela-
se impossível a fixação de um termo final em 05.03.2020, à míngua de notícia de
resolução dos demais fatores negativos identificados.
[...]
Em outro giro, cumpre analisar a necessidade de exame criminológico.
A princípio, observe-se que o agravado foi condenado pela prática do delito de
homicídio qualificado, razão pela qual seria indispensável sua submissão à avaliação
psicológica e social antes do deferimento da benesse.
Isso porque, entre as recomendações estabelecidas na Resolução 22, no
Considerando 129 consta que, com relação aos apenados por crimes contra a vida, a
integridade física ou crimes sexuais, o benefício está condicionado à realização de
exames criminológicos para apuração da conveniência e da adequação social de sua
concessão, que indique se cabe ou não a redução de 50% do tempo real de privação
de liberdade, se não cabe tal redução, ou se a redução deve ser abreviada em
medida inferior a 50%.
[...]
Contudo, na hipótese, o apenado cumpre pena em regime aberto. E inexistem
parâmetros estabelecidos na Resolução 22 da CIDH para a hipótese e tampouco
previsão legal para que a SEAP realize o exame criminológico em apenados que
estão cumprindo pena no regime aberto.
Nessa toada, nas hipóteses em que o apenado encontra-se cumprindo pena
em regime aberto, não pode ser prejudicado pela desídia estatal em promover a
prova técnica necessária para a apreciação do direito ao benefício.
Assim, diante da especificidade da hipótese a decisão deve ser mantida.
[...]
Documento eletrônico VDA53062517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: 51df4257-c7c6-4fe6-a3bc-895668f3e2aa

A partir do excerto colacionado, observa-se que o Tribunal de origem
excepcionou a realização do exame criminológico em razão de já estar o recorrido
cumprindo a pena em regime aberto e pela inexistência de previsão de realização do
exame criminológico nesse caso.
Diante desse cenário, observo que a fundamentação adotada pelo Tribunal a
quo se encontra em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, firmada no sentido de que, mesmo em casos de apenados que cumprem pena
em regime aberto, deve ser realizado o exame criminológico antes de se deferir a
contagem em dobro pelo tempo de pena cumprido no Instituto Plácido de Sá Carvalho.
Destaco, nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
CÔMPUTO EM DOBRO DE PENA CUMPRIDA NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO
DE SÁ CARVALHO (IPPSC). RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA
DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). CRIME DE ESTUPRO. NECESSIDADE DE
EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão do
Tribunal de Justiça que manteve decisão de primeira instância dispensando a
realização de exame criminológico e deferindo o cômputo em dobro do tempo de
pena cumprido por apenado no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), com
fundamento na Resolução de
da Corte Interamericana de Direitos
22/11/2018
Humanos (CIDH). O apenado foi condenado pelo crime de estupro e cumpria pena
em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se é imprescindível a realização
de exame criminológico para concessão do cômputo em dobro da pena cumprida no
IPPSC em casos de condenação por crimes de natureza sexual, à luz da Resolução
de
da CIDH;(ii) estabelecer se a ausência de previsão para realização de
22/11/2018
exame criminológico em regime mais brando pode justificar a concessão automática
do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução de
da CIDH determina que o cômputo em dobro da
22/11/2018
pena para condenados por crimes contra a vida, a integridade física ou de natureza
sexual está condicionado à realização de exame criminológico, conforme itens 128,
129 e 130, que visam avaliar o prognóstico de conduta do apenado com base em
indicadores de agressividade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige a realização de
exame criminológico para concessão do benefício em casos de condenações por
crimes de natureza sexual, considerando o tratamento diferenciado previsto na
referida Resolução.
5. O fato de o apenado estar cumprindo pena em regime aberto, ou de não
haver previsão administrativa para realização de exame criminológico no referido
regime, não pode justificar o descumprimento da exigência normativa da CIDH. Cabe
ao Estado promover as condições necessárias para viabilizar a realização da perícia
técnica.
6. O princípio interpretativo das convenções internacionais de direitos humanos
não autoriza a ampliação automática de benefícios sem o atendimento das condições
estabelecidas na própria norma, como é o caso do exame criminológico.
Documento eletrônico VDA53062517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: 51df4257-c7c6-4fe6-a3bc-895668f3e2aa

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO
DO EXAME CRIMINOLÓGICO NO ORA RECORRIDO, NOS MOLDES FIXADOS NA
RESOLUÇÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 DA CORTE INTERAMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS (CIDH), ITENS 129 E 130, PARA FINS DA CONTAGEM EM
DOBRO DE PENA CUMPRIDA NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ
CARVALHO.
(
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
REsp n. 2.112.269/RJ,
.
25/2/2025)
Ressalto, por fim, que, uma vez presente a necessidade de se realizar o
exame criminológico, deve a administração pública se estruturar a fim de que a norma
seja cumprida – e não o contrário.
Ante o exposto,
ao recurso especial para determinar a
dou provimento
realização do exame criminológico no recorrido, nos termos da Resolução n. 22/2018 da
Corte Interamericana de Direitos Humanos, para fins de contagem em dobro do tempo de
pena cumprido no Instituto Plácido de Sá Carvalho.
Documento eletrônico VDA53062517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: 51df4257-c7c6-4fe6-a3bc-895668f3e2aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.228.093 / RJ
Número Registro: 2025/0298130-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02540964120218190001
100000008269667
202525402004
2540964120218190001
50046643620238190500 50201060820248190500
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: ROSINALDO AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE SOUZA PINTO - RJ257487
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54471706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:13
Código de Controle do Documento: 66ff124e-ddff-4bf6-ac97-f220e90424d9

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:13
Código de Controle do Documento: 66ff124e-ddff-4bf6-ac97-f220e90424d9